Tribunal: TJBA
Processo: 2000160-65.2026.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000160-65.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: CELSO DE JESUS PERPETUO Advogado(s): Defensor Público Nelson Côrtes ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA POR LIBERDADE PROVISÓRIA. FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que, no processo de execução nº 2000053-55.2024.8.05.0271, indeferiu o pedido de modificação da data-base para concessão de benefícios executórios em favor de CELSO DE JESUS PERPETUO, mantendo como marco inicial a data da prisão em flagrante ocorrida em 07/07/2023, e não a data da prisão definitiva para início do cumprimento da pena, em 09/10/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial (data-base) para a concessão de benefícios na execução penal quando o apenado, após prisão cautelar, foi colocado em liberdade e, posteriormente, recolhido ao cárcere para início do cumprimento definitivo da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que, havendo interrupção da custódia cautelar por concessão de liberdade provisória, a data-base para concessão de benefícios deve corresponder à data da última prisão, quando iniciado o cumprimento ininterrupto da pena definitiva. 4. O tempo de prisão provisória anteriormente cumprido deve ser computado apenas para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal, não servindo como marco inicial para progressão de regime ou outros benefícios executórios. 5. A fixação da data-base na primeira prisão, após período em liberdade, implicaria considerar, ainda que indiretamente, o tempo em que o sentenciado permaneceu solto como lapso apto à concessão de benefícios, em afronta ao princípio da isonomia em relação aos apenados que permaneceram custodiados de forma contínua. 6. A orientação encontra respaldo em precedentes do STF (HC 249470/SC) e do STJ (AgRg no HC 818003/SP; AgRg no HC 850.619/SC; AgRg no REsp 2.155.199/MG), bem como na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que adota como data-base, em hipóteses de descontinuidade da custódia, a data da última prisão. 7. No caso concreto, é incontroverso que o agravado foi preso em 07/07/2023, colocado em liberdade em 19/06/2024 e recolhido definitivamente ao cárcere apenas em 09/10/2025, razão pela qual esta última data deve ser considerada como marco inicial para a concessão de benefícios executórios. IV. DISPOSITIVOS E TESES 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A data-base para concessão de benefícios na execução penal, quando o apenado foi colocado em liberdade no curso do processo e posteriormente preso para cumprimento definitivo da pena, é a data da última prisão. 2. O período de prisão provisória interrompido por liberdade provisória deve ser considerado exclusivamente para fins de detração penal, não influenciando a fixação do marco inicial para progressão de regime e demais benefícios executórios. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, “f”; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 249470/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no HC 818003/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 850.619/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.155.199/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2002692-80.2024.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 19.03.2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2000894-50.2025.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 04.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução nº 2000160-65.2026.8.05.0001, em que figuram, como Agravante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Agravado, CELSO DE JESUS PERPETUO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para fixar como data-base para a concessão de benefícios na execução penal a data da última prisão do Agravado, ocorrida em 09/10/2025, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04